Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. REEXAME/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, CPC. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STF. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA 421, STJ. SUPERAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de reexame/juízo de retratação, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, de acórdão por meio do qual esta 2a Turma Cível, de forma unânime, conheceu e negou provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário interposto, sob o fundamento de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atuar em face do ente estatal correlato.

2. Consoante enunciado da Súmula no 421 do STJ e orientação adotada no REsp no 1.108.013/RJ (Tema no 128), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública que integra o Ente Federado sucumbente.

3. A orientação adotada pelo STJ se mostra superada, pois anterior às Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, as quais conferiram autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas.

4. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de ser cabível a condenação do Ente Federado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública dele integrante (AR 1937- AgR).

5. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação.